Tribunal: TJDFT
Processo: 0703309-76.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703309-76.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAURICIO DE SEIXAS FERREIRA JUNIOR APELADO: MARIA LUCIA PATERNOSTRO RODRIGUES D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se a ausência de recolhimento do preparo recursal. Também não há notícia de concessão da gratuidade de justiça em favor do recorrente. Faz-se necessário recordar que o preparo deve ser comprovado no ato da interposição, mediante apresentação da guia de custas juntamente com o respectivo comprovante de pagamento, sob pena de o recolhimento ser efetuado em dobro, conforme dispõe o §4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Confira-se: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Ante o exposto, concedo ao recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar o pagamento das custas recursais em dobro, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, 21 de janeiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator